Tribunal: TJDFT
Processo: 0023517-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno contra decisão da Presidência. IPTU. Imóvel novo. Planta genérica de valores. Avaliação individualizada. Constitucionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com as orientações estabilizadas nos Temas 339 e 1.084, ambos do STF.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (ii) estabelecer se é constitucional a delegação legal à Administração Tributária para proceder à avaliação individualizada do valor venal de imóvel novo não incluído na Planta Genérica de Valores, para fins de lançamento do IPTU.

III. Razões de decidir
3. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais foi atendida com motivação suficiente e consistente, ainda que sucinta, sendo dispensável o enfrentamento administrativo de todas as insurgências deduzidas pela parte.
4. O acórdão recorrido observa a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, inexistindo afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. A avaliação individualizada do valor venal de imóvel novo constitui atividade administrativa de lançamento da base calculada do tributo, não se confundindo com majoração de base de cálculo por ato infralegal.
6. A controvérsia enquadra-se integralmente na tese firmada pelo STF no Tema 1.084 de repercussão geral, que autoriza a constitucionalidade da delegação legal à Administração Tributária, desde que previstos em lei os critérios técnicos e assegurado o direito ao contraditório.
7. Compete ao tribunal de origem proceder ao juízo de conformidade entre o acórdão recorrido e os precedentes firmados sob o regime de repercussão geral, não se configurando usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
8. O agravo interno revela mero inconformismo da parte agravante com o entendimento consolidado pela Corte Suprema, não se prestando à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e desprovido.